Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-76.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703958-76.2017.8.07.0004 RECORRENTE: JURACI L. MIRANDA JUNIOR RECORRIDOS: POLICLÍNICA GABRIELA LTDA - EPP, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, SÍLVIO CARDOSO MOREIRA, WILMA DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DILIGÊNCIA INÚTIL OU PROTELATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. ERRO MÉDICO. GESTAÇÃO GEMELAR. ÓBITO FETAL INTRAUTERINO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO. REQUISITOS CONSTATADOS. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS. MEDICAMENTOS E DESPESAS COM FUNERAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelação interposta por um dos réus contra a sentença que condenou solidariamente o médico e a clínica na qual prestava serviços de acompanhamento pré-natal a repararem os danos decorrentes de óbito intrauterino de fetos gemelares. 2. O envio de ofício ao Hospital Maternidade Brasília solicitando os exames mencionados pelo réu/apelante seria inócuo, pois, conforme informado pela autora/apelada, não foi realizada autópsia dos fetos natimortos. Mesmo que assim não fosse, a realização da referida diligência seria dispensável para julgamento da causa, pois o laudo pericial foi categórico a respeito do tipo de gestação e do tempo recomendado na literatura médica para realização do parto nas condições em que se encontrava a gestante. Além disso, o requerimento não foi apresentado no momento oportuno, ou seja, quando formulados os quesitos que seriam respondidos pelo perito e quando recebida intimação acerca do início dos trabalhos periciais. 3. Constatado que a diligência é dispensável para julgamento do mérito, revelam-se adequados o indeferimento do pedido e o consequente encerramento da fase instrutória, com base no art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa rejeitada. 4. As provas documental e pericial produzidas no processo demonstram que os pressupostos legais da responsabilidade civil por erro médico foram caracterizados, conforme arts. 186 e 927 do CC. O réu/apelante agiu com negligência ao não indicar antecipação do parto e não prescrever o tratamento profilático necessário para evitar a morte fetal. Portanto, está adequada a sentença ao impor obrigação de reparar e compensar os danos sofridos pelos autores/apelados. 5. A perda perinatal de duas filhas decorrente de conduta omissiva do médico durante o acompanhamento de gestação gemelar de alto risco frustrou as legítimas expectativas dos pais das gêmeas, pois foi suprimida a oportunidade de exercerem a paternidade conforme planejado, causando-lhes o processo definido como luto perinatal, o que afetou diretamente atributos relacionados à personalidade, principalmente a dignidade e integridade psíquica/emocional. Danos morais constatados, conforme art. 5o, V, da CF e art. 12 do CC. 6. O valor estabelecido na sentença para compensação dos danos morais – R$80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autor – é proporcional, razoável e se amolda às particularidades da situação relatada, especialmente a gravidade e as repercussões do ato ilícito. Por essa razão, a quantia fixada não deve ser reduzida. 7. Comprovados gastos com medicamentos após procedimento cirúrgico para retirada dos fetos natimortos, além de despesas com funeral, o responsável pelo serviço médico defeituoso deve reparar os danos materiais, com base no art. 951 do CC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, 369, e 480, caput e §1o, todos do CPC, pois, ao manter o indeferimento das diligências para complementação do laudo, sua defesa foi cerceada e também foram violados os princípios da ampla defesa e do contraditório; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque, inexistindo ato ilícito e muito menos nexo de causalidade (os óbitos intrauterinos, além de decorrerem da gravidez de alto risco, foram agravados pelo comportamento omissivo da recorrida ao não realizar os exames indispensáveis ao correto acompanhamento da gestação), não podendo ser a ele imposto o dever de indenizar; caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais. Em contrarrazões, os recorridos SILVIO CARDOSO MOREIRA, WILMA DE ASSIS requerem a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, porque, de acordo com o STJ, Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte” (AgInt no AREsp 2.058.313/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 373, inciso II, 369, e 480, caput e §1o, todos do CPC, e 186 e 927, ambos do CCB, pois, para se aferir a necessidade da produção de prova pericial (AgRg no AREsp n. 2.067.503/PA, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 17/6/2022), bem como sobre a existência de dano moral e valor da indenização (AgInt no AREsp 2.023.017/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022), é imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência do verbete sumular 7 do STJ. No tocante ao pedido majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015